Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-52.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DIREITO À AMPLA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO 1/6. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO.
1. Embora o recurso tenha sido interposto muito depois da abertura de vista à defesa, ante a dúvida do réu, deve prevalecer o direito fundamental à ampla defesa.
2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
3. Verificada a proporcionalidade da aplicação da fração de 1/6 utilizada na sentença para compensação parcial entre a atenuante de confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, viável sua manutenção.
4. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, somente se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos é que será permitido o regime inicial aberto.
5. Agravo interno provido.
6. Apelação conhecida e desprovida.